Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência da relação de crédito/débito entre as partes; (b) determinar a baixa da restrição existente em nome do autor e a abstenção da realização de cobrança referente à dívida objeto destes autos, sob pena de multa; (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
2. A recorrente sustenta não haver dano moral indenizável. Subsidiariamente, postula a redução do montante arbitrado em sentença. Requer, ainda, a procedência do pedido contraposto para condenar o autor na quantia de R$ 703,87.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Da análise do conjunto probatório constante dos autos, observa-se que a parte ré, ora recorrente, inscreveu o nome da parte autora, ora recorrido, no SPC/Serasa em 25/10/2022 em decorrência de débito no valor de R$ 703,87 (id. 144703985 - Pág. 3).
5. Resta evidente a irregularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
6. Conforme bem fundamentado em sentença (ID 46171024): “A despeito das dificuldades operacionais do autor em manejar o sistema de navegamento da ré, o que restou claro pelos prints das tentativas feitas pelo ele, constantes da defesa da requerida, depreende-se de que ele tentou efetuar o cancelamento, o que não se deu por liberalidade da requerida, que poderia muito bem ter efetivado o término do vínculo através de lançamento em sistema pelo atendente que prestou assistência ao requerente”.
7. Dessa forma, há clareza na intenção do autor de cancelar os serviços prestados pela ré, o que não ocorreu por conta da limitação de conhecimentos tecnológicos, o que poderia ter sido efetivado pela empresa, ante a expressa vontade do autor.
8. Assim, não há se falar em débitos ocorridos posteriormente à declaração de vontade do autor quanto ao cancelamento dos serviços, sendo improcedente o pedido contraposto.
9. Não desponta qualquer excludente da ilicitude do ato praticado pela ré, na espécie, razão pela qual não incide o art. 188 do Código Civil.
10. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
11. É assente a jurisprudência pátria nesse sentido. Confira-se: “2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.” AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
12. No que tange ao valor, analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional à condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais em favor do autor.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.